Tribunal: TJDFT
Processo: 0758927-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL POR ERRO NA EMISSÃO DE PASSAGEM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em que pese seja possível enquadrar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 na hipótese prevista no art. 313, VI, do CPC, não restou evidenciado qualquer prejuízo às partes com o regular trâmite do processo. O motivo de força maior, apto a gerar a suspensão do processo, deve inviabilizar significativamente o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, não servindo para tutelar devedores que já se encontram em mora ou para impedir a imediata reparação dos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.
2. Os presentes autos são eletrônicos, de modo que os advogados continuam acessando e peticionado através dos sistemas disponibilizados via internet sem qualquer alteração em relação à situação anterior. Além disso, a Resolução no 313/2020 do CNJ garante o atendimento aos advogados e demais profissionais de forma remota e, excepcionalmente, de forma presencial.
3. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo também não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Nesse sentido, importante mencionar que a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT permite a realização de sessões e julgamentos, no âmbito do segundo grau, por meio virtual ou telepresencial.
4. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.[1]
5. Quanto ao mérito, o caso deve ser solucionado à luz das disposições do CDC, eis que a falha na prestação de serviço ocorreu em relação a voo doméstico, com saída de Brasília-DF e destino a Guarulhos-SP, afastando, assim, as Convenções internacionais e o entendimento do STF (RE 636.331). Com efeito, deve-se reconhecer a responsabilidade objetiva do transportador, isto é, independentemente de qualquer persecução sobre o seu elemento volitivo quando da falha na prestação do serviço, de acordo com o art. 734 do CC e art. 14 do CDC.
6. Ante o contexto fático-probatório, resta configurado o defeito na prestação do serviço – erro na emissão do bilhete por falta de identificação de pagamento – a ensejar o dever de indenizar o dano provocado por parte da demandada, não sendo possível, na hipótese, reconhecer culpa exclusiva ou concorrente do consumidor e tampouco a inexistência de falha, haja vista se tratar de fato incontroverso entre as partes (ID 16000242, p. 9).
7. Ademais, constitui dever jurídico do prestador de serviço de transporte aéreo informar o contratante, de forma prévia, adequada e suficiente, a respeito de fatos e circunstâncias essenciais relacionadas ao objeto contratado (art. 6o, III do CDC), de modo a viabilizar que a viagem se realize a bom termo. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes contratantes, visando concretizar o fim contratual.
8. Tendo em vista o pagamento do bilhete pelo Recorrido e a emissão de número de reserva pela Recorrente (ID 15999792, p. 1), surge relevante a informação ostensiva e clara, a cargo da transportadora aérea contratada, quanto ao cancelamento unilateral do bilhete ao consumidor que, por sua vez, tinha a legítima expectativa de que a compra foi realizada com sucesso.
9. Nesse contexto, no que se refere ao valor a ser ressarcido a título de dano material, não merece reparo a sentença porque efetivamente suportado pelo autor e demonstrado nos autos.
10. Ademais, com base nos princípios da equidade e nas máximas da experiência, o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, consoante os arts. 5o da LINDB e 6odaLei9.099/95.
11. A indenização por dano moral, por sua vez, é plenamente cabível, pois o cancelamento unilateral de voo sem prévia notificação ao passageiro causa uma série de dissabores que ultrapassam os meros transtornos cotidianos, sobretudo quando a passageira é idosa (66 anos) e se vê obrigada a realizar viagem ao exterior, no dia seguinte e desacompanhada de familiares, sem conseguir se comunicar em outra língua que não o português.
12. In casu, entendo que a quantia de R$ 2.500,00, a título de danos morais, é adequada às peculiaridades do caso em concreto e suficiente para atender às funções reparatória, punitiva e educativa do dano moral.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor da condenação.